Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA DENTRO DA CONCERSSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANCOS. MANCHAS. FALHA DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO POR NOVO E ORIGINAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela segunda requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, a substituir todos os bancos do veículo da autora por bancos novos e originais, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$2.000,00. Em suas razões, alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois haveria a necessidade de audiência de instrução para fins de esclarecimento do procedimento de impermeabilização. No mérito, em síntese, sustenta a recorrente que foi a única responsável por eventual dano decorrente do serviço de impermeabilização dos bancos do veículo adquirido pela autora. Alega que a autora demorou aproximadamente 2 meses para perceber a aparição das manchas nos bancos do carro e faz considerações sobre as causas que podem ter contribuído para as manchas no estofado dos bancos. Defende que nenhum serviço foi executado na parte estrutural do banco, tão somente no revestimento (espuma e tecido). Afirma que em nenhum momento foi dada oportunidade à recorrente para corrigir eventual falha na prestação do serviço de impermeabilização.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Ademais, a produção de prova pretendida em audiência não se mostra necessária, uma vez que bastaria ter juntado aos autos vídeo demonstrando a técnica correta de impermeabilização, primando, inclusive, pela celeridade e economicidade processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Na espécie, é incontroverso que a parte autora adquiriu um veículo novo junto a primeira requerida e que, na ocasião da entrega do produto, foi lhe ofertado o serviço de impermeabilização dos bancos, o qual foi executado pela segunda requerida/recorrente dentro da concessionária. Portanto, ante a existência de parceria comercial entre as requeridas, devem responder de forma solidária pelos danos decorrentes de suas atividades. Depreende-se da narrativa da parte autora e conversas por meio de aplicativo, que no dia 11.01.2023 foi-lhe a ofertado o serviço de impermeabilização e que no dia 12.01.2023 a autora foi buscar o veículo às 18h12min e, neste momento, o veículo foi entregue ainda com os bancos um pouco úmidos. Assim, antes de sair, a autora solicitou que o vendedor da concessionária colocasse um plástico nos bancos para evitar de sujá-los e dias depois retornou ao estabelecimento para pagar pelo serviço e pegar a respectiva nota fiscal. No dia 08.03.2023 a autora observou que os bancos traseiros estavam manchados ocasião em que foi oferecido como solução a devolução da quantia paga pelo serviço ou a lavagem dos bancos, opções que foram rejeitadas pela autora (ID 51312760 a 51312764).
VI. Em que pese as alegações da recorrente no sentido de que a colocação dos plásticos sobre os bancos poderia ter contribuído para o surgimento das mancha, constata-se que o veículo foi liberado à autora ainda com os bancos úmidos e sem que fossem passadas as instruções necessárias para garantir o perfeito resultado do serviço. Logo, não pode ser imputado à consumidora a responsabilidade pelos danos causados. De outro lado, no entanto, não se mostra razoável a condenação na substituição dos bancos do veículo por completo, uma vez que o dano deve ser reparado na medida de sua extensão, art. 944 do CC. Assim, dos elementos probatórios não se evidencia que a estrutura dos bancos foi afetada pela impermeabilização, a qual, notoriamente, somente interfere no revestimento dos bancos (espuma e tecido). Assim, a sentença deve ser reformada para condenar as requeridas a substituir o revestimento dos bancos, ou seja, espumas e tecidos, atribuindo a eles a originalidade de um novo.
VII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não houve maiores desdobramentos, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Além disso observa-se que a recorrente deu opções à autora para solucionar o problema, as quais não foram aceitas, demonstrando que não houve omissão de sua parte. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar, de forma solidária, as requeridas a substituírem as espumas e os tecidos de todos os bancos do veículo da autora por materiais novos e originais, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.